Tribunal: STF
Processo: RE 108092
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-25
Data de publicação: 1986-04-25

Ementa:
AÇÃO DE ALIMENTOS, SEM DECLARAÇÃO INCIDENTE DE PATERNIDADE (LEI N. 5.478-68). PREVALÊNCIA DOS VETOS PREVISTOS NOS INCISOS V, C E VIII DO ART. 325 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL (REDAÇÃO
APROVADA EM 15.10.80). RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABÍVEL.